Tribunal: TJDFT
Processo: 0726310-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726310-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: VIVIANE PAVER CERAVOLO Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por MRV Engenharia e Participações S.A. (ID no 16290194, págs. 1-6) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno; conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante (ID no 16139763). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Viviane Paver Ceravolo, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 28 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro